Tribunal: TJDFT
Processo: 0004245-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004245-66.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA, FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP APELADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP, ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator